Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-26.2024.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002711-26.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), NILA LUZIA DE SOUZA - CPF: 651.865.401-53 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO SEM ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade a servidora pública municipal, afastando a suspensão administrativa do benefício realizada com base exclusiva em laudo técnico unilateral da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão do adicional de insalubridade com base em laudo técnico produzido unilateralmente pela Administração, sem submissão ao contraditório e sem demonstração de alteração nas condições laborais da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção unilateral de laudo técnico pela Administração, sem participação da interessada e sem submissão ao contraditório, não se presta a afastar direito anteriormente reconhecido.

4. Prova documental confirmou a persistência das condições de trabalho insalubre, bem como a existência de legislação municipal que fundamenta a percepção do adicional.

5. O princípio da boa-fé administrativa impõe a observância da legalidade e da estabilidade nas relações jurídicas estabelecidas com o servidor público, especialmente na ausência de alteração fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai/MT contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, formulado por
Nila
Luzia de Souza, servidora pública municipal, com lotação no Centro de Reabilitação.

A autora alegou que sempre exerceu atividades de limpeza em ambientes de circulação de pacientes e banheiros, com exposição a agentes biológicos, recebendo por longos anos o adicional de insalubridade em grau mínimo (10%), até sua suspensão unilateral em novembro de 2023, com base em laudo técnico elaborado pela municipalidade.

A sentença reconheceu o direito da servidora ao adicional, determinando o restabelecimento do pagamento e a restituição dos valores suprimidos indevidamente, com base na legislação municipal vigente (LC nº 11/1990 e LC nº 265/2010) e na continui
dade das condições de trabalho.

O Município al
ega, em síntese:
Validade do laudo técnico produzido por engenheiro de segurança, que atestou inexis
tência de condições insalubres;
Ausência de
previsão normativa específica;
Vedação à concessão judicial de vantag
em sem previsão legal expressa;
Violação ao princípio da legalidade e necessidade de submissão à discricionariedade da Administração.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é
tempestivo
e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.
No mérito, contudo,
não merece provimento
.

A controvérsia reside na possibilidade de a servidora pública municipal continuar percebendo adicional de insalubridade mesmo após laudo técnico elaborado unilateralmente pela Administração, que concluiu pela inexistência de exposição a agentes nocivos.

Inicialmente, importa destacar que há previsão normativa local para o pagamento do adicional. O art. 94 da LC nº 11/1990 assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que exerçam atividades em locais insalubres. A LC nº 265/2010, art. 40, define os percentuais e critérios de concessão. Assim, não prospera a alegação de ausência de previsão legal.

Quanto à prova da insalu
bridade, a autora demonstrou:
Recebimento contínu
o do adicional,
Execução de atividades típicas de exposição a agentes biológicos (limpeza de ambientes de atendimento a pa
cientes, banheiros e resíduos),
Ausência de alter
ação nas condições de trabalho,
Inexistência de perícia imparcial e contraditória, sendo o único laudo produzido unilateralmente pela Administração.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica ao considerar que a Administração não pode cessar unilateralmente verba remuneratória regularmente paga
sem
comprovação robusta de alteração fática nas condições de trabalho, nem pode se escorar exclusivamente em laudo unilateral para tal finalidade.

Ademais, aplica-se ao caso o princípio da continuidade das condições laborais, além da boa-fé objetiva e da confiança legítima, uma vez que a servidora percebeu a verba de forma contínua e não há indicativos de erro material ou de mudança ambiental relevante.

Por fim, não há violação ao princípio da legalidade. A sentença não criou vantagem funcional
ex
novo, mas apenas assegurou o cumprimento de norma municipal existente,
à luz das provas dos autos. Não se trata, portanto, de reconhecimento judicial sem amparo legal, mas de exercício legítimo da função jurisdicional diante de lesão ao direito da servidora.

Diante disso, não se vislumbra ilegalidade ou injustiça na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base d
e 10
% (
dez
por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Contudo
, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025